Tribunal: STF
Processo: AI 669544
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. CUMULATIVIDADE. VALOR DESTACADO EM NOTAS FISCAIS. POSTERIOR DISCUSSÃO JUDICIAL FAVORÁVEL AO VENDEDOR. PLEITO FISCAL DE ESTORNO DE CRÉDITO EM DESFAVOR DO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE. 


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




1. Constitui ônus processual da parte impugnar todos os fundamentos suficientes em si para manter a decisão recorrida. Portanto, correta foi a negativa de seguimento do agravo regimental, pois o ora agravante não impugnou fundamento suficiente para manter a decisão agravada (violação indireta ou reflexa). 




2. De qualquer modo, o acórdão que foi objeto do recurso extraordinário é harmônico com a orientação firmada por esta Corte, que estabelece não ser responsabilidade do adquirente zelar pelo efetivo recolhimento do tributo devido pelo vendedor da mercadoria. Tal dever é da autoridade fiscal. 




3. Nos termos do art. 155, § 2º, I da Constituição, cabe a compensação dos valores devidos a título de ICMS nas operações anteriores com os valores devidos nas operações subsequentes. Se os valores relativos à operação anterior foram recolhidos indevidamente, o vendedor somente poderá repetí-los se houver autorização expressa do adquirente (art. 166 do CTN). Nesta hipótese cabe ao estado-membro ou ao Distrito Federal exigir do adquirente o estorno dos créditos. Porém, no caso em exame, há presunção legal confirmada acerca do repasse da carga tributária no preço (comprovada pelo destaque do imposto em nota fiscal), e a autoridade fiscal não comprovou ter o adquirente autorizado o vendedor a repetir o indébito tributário. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.